Tribunal: TJES
Processo: 5000356-87.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000356-87.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: EVA MARIA DE JESUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega fraude nas contratações de empréstimos consignados, que foram realizados sem o seu conhecimento, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:
a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, em relação aos contratos nº 614930977, 618673484, 610572887 e 583693590, celebrados com a requerida;
b) CONDENAR
a demandada Banco Itaú Consignado S.A. a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário referente aos contratos supramencionados, com correção monetária e juros de mora desde cada desconto, tendo como índice de referência a SELIC; e
c) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos desde a presente data, e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, sendo compreendido como a data do primeiro suposto contrato (14/12/2018), tendo como índice de referência a SELIC. O montante depositado em favor da requerente deverá ser compensado da condenação.
CONFIRMO
a decisão – id. 5493765 que deferiu a antecipação de tutela.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, pugnando, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela necessidade de perícia. No mérito, sustenta a regularidade dos contratos, a inexistência de danos morais e a inaplicabilidade da súmula 54 aos danos morais e materiais.

4. Indefiro a preliminar uma vez que não há cerceamento de defesa, pois os demais documentos nos autos são suficientes para o deslinde da presente ação.

5. No mérito, a parte autora afirma desconhecer a contratação dos empréstimos consignados, no presente caso, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório de atestar a regularidade da contratação. A partir disso, tem-se que os contratos objeto dos autos foram firmados sem o consentimento da parte autora, na medida em que a autora sendo analfabeta, não poderia ter sido o contrato firmado da forma que foi, sem testemunhas. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora sofreu com os descontos de empréstimos que nunca contratou. A restituição deverá ser em dobro conforme art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ante a evidente violação à boa-fé, conforme entendimento do STJ em
EAREsp 676608/RS
. A compensação já foi autorizada em sentença. Desse modo, diante dos transtornos gerados pelo equívoco da recorrente, fica caracterizado o dano moral. Situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Conforme, Enunciado nº 32 do TJES, o valor arbitrado não é teratológico, assim, mantém-se o quantum.

6. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pela aplicação do entendimento de sua Súmula 54 para o caso de Dano Moral e Material, como pode ser observado abaixo:

“Quanto aos juros legais, o
dies a quo
de sua incidência é a data do evento danoso (Súmula n. 54-STJ).”

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 660.044-RS (2004/0096218-0)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.

1. A correção monetária do valor do dano moral começa a correr da data em que foi fixado.

2. Os juros legais devem ser calculados em 0,5% ao mês até a entrada do novo Código Civil e a partir daí de acordo com o respectivo art. 406.

3. Nos termos da Súmula n. 54-STJ, os juros moratórios, in casu, devem fluir a partir do evento danoso.

4. Embargos declaratórios acolhidos.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 693.273-DF (2004/0137972-6)

E em relação à correção monetária, aplicou o entendimento da súmula 362 do STJ para o Dano Moral.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)